Tribunal: TJDFT
Processo: 0723404-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0723404-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE AGUIAR DE LIMA JUNIOR APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Em atenção ao principio da não surpresa, intime-se a embargada INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca do documento juntado pelo autor/embargante JOSE AGUIAR DE LIMA JUNIOR no ID. 34032648 (Termo de Quitação do ITBI). Publique-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora